Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Não se conhece de apelação que contenha pedidos inéditos daqueles apresentados na petição inicial, quando a sentença julga procedente o pedido no exato valor apresentado pela parte autora.
2. Agravo interno desprovido.